Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.

1. Descabe incluir honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual da sentença, pois o valor sobre o qual recairá a referida verba há de ser apurado em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, para, somente após, ser aplicado o percentual em observância à regra disposta no art. 85 §3o, do CPC, sob pena de pagamento a maior por parte da Fazenda Pública.

1.1. A própria decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação.

2. Conquanto genericamente mencionado o caráter alimentar das verbas envolvidas, a fixação de honorários advocatícios em sede de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, prima facie, viabiliza/atende ao caráter alimentar preconizado.

3. O excesso de execução no importe de R$ 6.171,40 (seis mil cento e setenta e um reais e quarenta centavos) não se mostra ínfimo em relação ao valor atribuído ao cumprimento de sentença, já que corresponde a pouco mais de 12% deste, motivo pelo qual não há se falar em sucumbência mínima da exequente, capaz de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.

4. Recurso desprovido.